Tribunal: TJDFT
Processo: 0710308-40.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CADEIA DE PROCURAÇÕES E SUBSTABELECIMENTOS. REPARAÇÃO DE DANOS EM RAZÃO DA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DA PRIMEIRA PROCURAÇÃO. AÇÃO AJUIZADA POR PESSOA JURÍDICA. SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pessoa jurídica não se confunde com a do sócio. Logo, não pode a pessoa jurídica figurar no polo ativo da relação processual de ação proposta com o objetivo de reparar os danos decorrentes da impossibilidade de transferir a propriedade dos imóveis cujos direitos foram substabelecidos à pessoa do sócio.
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.